Tribunal: CARF
Processo: 10665.721233/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721233/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JANDIR ALVIM BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-082.396,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que não conheceu da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06107/00004/2015, de fls. 16/23, do exercício de
2006, emitida em 23/05/2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 6.115,57, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2006, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Paula”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721233/2011-41
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721233/2011-41

(NIRF 0.630.567-9), com área declarada de 172,0 ha, localizado no município de Pará
de Minas-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06107/00029/2011 (fls.
03/04), entregue em 11/02/2011 (fls. 05). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- ADA - Ato Declaratório Ambiental, requerido dentro do prazo legal junto ao IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal),
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas
a esse título, previstas nos termos da alínea a até h do art. 2o da Lei no 4.771 de 15 de
setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto
de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a declarou;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula ou registro imobiliário;
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o do
art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2006, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do Imóvel para 1° de janeiro de 2006, no valor de:
 Cultura/lavoura R$ 5.000,00/ha
 Campos R$ 2.000,00/ha
 Pastagem/pecuária R$ 3.500,00/ha
 Matas R$ 2.500,00/ha
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo a análise e verificação dos
dados constantes na DITR/2006, a Autoridade Fiscal manteve a área de pastagens, de
98,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, as áreas de preservação permanente (34,0 ha)
e de reserva legal (40,0 ha); além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 70.000,00
(R$ 406,98/ha), arbitrando o valor de R$ 344.000,00 (R$ 2.000,00/ha), apurado com
base no menor valor indicado no Sistema de Preço de Terras – SIPT da Receita Federal,
por aptidão agrícola/ha (terras de campos), conforme informações da Secretaria
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721233/2011-41

Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados no
município de Pará de Minas, com conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, de 100,0% para 57,0%,
resultando no imposto suplementar de R$ 2.724,09, conforme demonstrativo de fls. 22 e
tela SIPT de fls. 15.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 17, 19, 21 e 23.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02/06/2011 (fls. 25), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 27/28, em 30/06/2011 (fls. 27), exposta nesta sessão. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- listou os documentos juntados aos autos;
- concorda com o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal;
- informa que o imóvel possui uma área de preservação permanente, sendo 7,0 ha na
Matrícula no 27.330, e 25,1 ha na Matrícula no 6.214;
- cópia do ADA, encaminhada ao IEF, indicando as áreas de APP, de 45,4 ha, e de
reserva legal, de 34,0 ha, apuradas por Engenheiro Agrimensor;
- ressalta que essas áreas indicadas são superiores àquelas já averbadas, mas que ele se
compromete a averbar a diferença apurada, em Cartório, o mais breve possível; - por
fim, requer:
 seja considerada uma área de benfeitorias, de 0,08 ha, cujo valor é de R$ 40.000,00;
 seja considerada uma área de produtos vegetais, de 4,0 ha de plantação de forrageira,
que se destina à plantação de produtos para alimentação dos bovinos, cuja quantidade se
aproxima de 83 animais de grande, médio e pequeno porte;
 seja considerada uma área de pastagens, de 89,0 ha, com valor de R$ 25.000,00
Da Revisão do Lançamento pela Autoridade Lançadora
Antes do julgamento da impugnação por este Órgão Colegiado, a Autoridade lançadora
examinou a possibilidade de rever de ofício o lançamento nos termos do art. 6o-A da
IN/RFB n° 958/2009, tendo concluído pelo acatamento da área de benfeitorias, de 0,08
ha, e da área de produtos vegetais, de 4,0 ha, com os respectivos valores, de R$
40.000,00 e R$ 25.000,00, ficando mantido o VTN arbitrado de R$ 344.000,00 (R$
2.000,00/ha), que o contribuinte demonstrou concordância às fls. 27, com consequente
alteração do grau de utilização (GU) de 57,0% para 59,0%, ficando mantida a alíquota
de cálculo de 0,80%, disto resultando na manutenção do imposto suplementar de R$
2.724,09, conforme demonstrado às fls. 72 do Despacho Decisório Safis/DRF/DIV no
825, de 06/12/2017, de fls. 70/72.
Cientificado, conforme AR de fls. 75, em 27/12/2017 (quarta-feira), do Despacho
Decisório de revisão da Autoridade lançadora, o contribuinte, por meio de seu
procurador (fls. 83), manifestou-se às fls. 76/81, em 29/01/2018, (conforme data aposta
no envelope de postagem de fls. 84), alegando e requerendo o seguinte:
- especificamente à fls. 77, propugna pela tempestividade de sua impugnação,
afirmando que, tendo tomado ciência do Despacho Decisório no dia 27/12/2017, o prazo
para impugnação se encerrou em 29/01/2018;
- enumera os documentos apresentados na impugnação inicial e afirma que, apesar de
farta documentação, a Autoridade Fiscal indeferiu seu pedido, sob a alegação de que o
ADA apresentado teria sido o de 2011;
afirma que mesmo tendo apresentado ADA em data posterior à DITR/2006, os
documentos juntados anteriormente comprovam que o imóvel rural possui áreas não
tributáveis de preservação permanente, de 45,42 ha, e de reserva legal, de 34,0 ha;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721233/2011-41

- faz citação de julgado do CARF para referendar suas alegações quanto à entrega do
ADA pelo contribuinte;
- por fim, requer que sua impugnação seja recebida, de forma a suspender a
exigibilidade do suposto crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, bem
como que seja declarada a nulidade do Lançamento no 06107/00004/2011, tendo em
vista erro material em não conhecer as áreas de preservação permanente, de 45,42 ha, e
de reserva legal, de 34,0 ha, estas excluídas da base de cálculo, a despeito da farta
documentação acostada aos autos na primeira impugnação apresentada, para que a
impugnação seja totalmente provida.
É o relatório.
A impugnação não foi conhecida pela DRJ/BSB, por intempestividade. A decisão
teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2006
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.
Cientificado o sujeito passivo em 13/11/2018 (fl. 96), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 14/12/2018 (e-fls. 100 e ss), alegando, em síntese, que:
- existência pretérita das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
sendo que os registros de imóveis demonstram que foram averbadas as respectivas áreas no
imóvel em questão, em momento anterior à ocorrência do fato gerador;
- em busca da verdade material, o CARF já se manifestou no sentido de permitir a
juntada do ADA em qualquer momento processual;
- erro no cálculo do Valor da Terra Nua (VTN);
- seja declarada a nulidade do lançamento, tendo em vista o erro material em não
se conhecer dos 45,42 ha de área de preservação permanente e dos 34 ha de área de reserva legal;
- na eventualidade de não se rever o lançamento tributário, que seja reconhecida a
utilização errônea do valor arbitrado de VTN;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sáteles – Relator e Presidente
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721233/2011-41

Passemos, então, a verificar se a análise de tempestividade feita pela DRJ foi
correta ou não.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
27/12/2017 (quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 75). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 28/12/2017 (quinta-feira,
dia útil com expediente normal), se encerrando no dia 26/01/2018 (sexta-feira). Assim, a
impugnação apresentada em 29/01/2018 (fl. 84) é intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada
somente em 29/01/2018 (fl. 84). Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida
deve ser mantida quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade,
descabe a apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e nego-lhe provimento,
conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 112
DF CARF MF
Original